Tribunal: STF
Processo: Rcl 83801
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. Claudiana Bezerra da Silva Fraga alega ter a Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal ter aplicado indevidamente, no Processo n. 0710958-72.2023.8.07.0019, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 837.311 (Tema 784).



 



 Informa que a decisão questionada deu-se no âmbito de ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em concurso público em que alega ostentar direito subjetivo à nomeação. Narra ter sido proferido sentença julgando improcedentes os pedidos. Posteriormente o recurso inominado interposto foi desprovido mantendo a sentença proferida. 



 



 Relata ter o Tribunal indeferido o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. O agravo interno interposto tambem foi improvido, sob a justificativa de que a decisão colegiada está em consonância à tese fixada no julgamento do Tema 784 de repercussão geral. 



 Sustenta, no entanto, que a decisão questionada viola as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria no julgamento do RE 837.311 (Tema 784).



 



 É o relatório. Decido.



 2. Não assiste razão à reclamante.



A tese firmada no RE 837.311-RG (Tema 784) foi assim redigida:



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    O Tribunal reclamado, por sua vez, assim cotejou o caso concreto com as diretrizes firmadas no paradigma:



    Fazenda Pública. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. recurso extraordinário. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Preterição não comprovada. Tema 784 STF. Recurso conhecido e improvido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na consonância do acórdão recorrido com o disposto no Tema 784 do STF. 



    3. A agravante afirma que a decisão não está em conformidade ao julgado do Tema 784 do STF e alega que possui direito subjetivo à nomeação em razão da desistência de alguns candidatos que foram convocados para tomar posse no concurso para preenchimento do cargo de Monitor de Gestão Educacional. Sustenta a existência de repercussão geral. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão está em consonância ao decidido pela Suprema Corte no Tema 784 e se o recurso extraordinário merecerá trânsito. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), fixou o seguinte entendimento: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 



    6. Na espécie, o edital estabeleceu 80 vagas e a agravante foi classificado na 3.123ª colocação, sendo que a desistência de alguns candidatos convocados e classificados em posição anterior ao da agravante não garantiu à autora a nomeação, uma vez o direito subjetivo a nomeação deriva da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, o que não se vislumbra no presente caso.



     7. Nesse sentido, conforme consignado no acórdão vergastado, “(...)O fato de 940 nomeações terem sido tornadas sem efeito não converte a expectativa de direito da autora em direito subjetivo à convocação, já que, mesmo considerando as desistências, não estaria dentro do número previsto de vagas e, mais que isso, cabe à Administração, em juízo de discricionariedade e de acordo com suas necessidades e limitações orçamentárias, decidir quantas vagas adicionais serão preenchidas. (...). Portanto, a decisão colegiada está em consonância à tese fixada no julgamento do Tema 784 de repercussão geral. 



    8. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso conhecido e improvido. 



    10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei nº 9.099/95



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, da aplicação de precedentes de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



     Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 784 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada.



     Com efeito, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público é circunstância excepcional, que só se justifica na presença de uma das hipóteses previstas taxativamente no Tema 784/RG.



     Estabelecido pelas instâncias ordinárias o não enquadramento da reclamante em quaisquer daquelas hipóteses, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, divergir dessa conclusão, visto que o reexame de provas é vedado neste instrumento processual.



3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente